Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603175-70.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ZENI TEREZINHA METZGER DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ZENI TEREZINHA METZGER DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
29/04/2020
Número: 0603175-70.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ZENI TEREZINHA METZGER,
CPF: 388.643.129-00, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade
- PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ZENI TEREZINHA METZGER DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
ZENI TEREZINHA METZGER (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76547
16
26/04/2020 17:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.020

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603175-70.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ZENI TEREZINHA METZGER DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
REQUERENTE: ZENI TEREZINHA METZGER
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO
BANCÁRIO EM SUA FORMA CONSOLIDADA – OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.
1. Conquanto o prestador não tenha apresentado os extratos bancários das
contas de campanha de forma consolidada, tal irregularidade pode ser suprida por meio
dos extratos bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.
2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

Num. 7654716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416392286400000007234892
Número do documento: 20042416392286400000007234892

RELATÓRIO
ZENI TEREZINHA METZGER, candidata ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu relatório de diligências
indicando uma série de irregularidades, bem como a necessidade de apresentação de
prestação de contas final retificadora (id. 2771816).
Devidamente intimada, a candidata apresentou manifestação (id. 3120066)
e prestação de contas final retificadora nos ids. 3115716 e seguintes.
Antes de os autos seguirem ao Setor Técnico, foi apresentada nova
prestação de contas retificadora (ID. 4892516 e ss.).
Na sequência, o setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 5523366).
Instada a se manifestar, a prestadora prestou esclarecimentos (ID.
5746116).
Os autos seguiram para o setor técnico, que manteve a conclusão pela
aprovação das contas com ressalvas.
A prestadora juntou nova prestação de contas retificadora (ID. 5891566 e
ss.)
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou
manifestação opinando pela aprovação da contas com ressalvas (id. 5933716).
Por fim, foi elaborado parecer pós-conclusivo pelo Setor Técnico, opinando
pela aprovação com ressalvas das contas (ID. 6953216).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. Na sequência, houve a apresentação das contas finais
de forma intempestiva e, ao final das análises feitas, o setor técnico elaborou parecer
conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas.
Num. 7654716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416392286400000007234892
Número do documento: 20042416392286400000007234892

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.714,52, sendo
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) entrega intempestiva da prestação de contas final; e
ii) não apresentação do extrato da conta destinada à movimentação de
Outros Recursos – a análise da movimentação financeira foi realizada a partir dos
extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante no item “i” é considerada como falha formal que não
compromete a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente caso, que
ela autoriza apenas a aposição de ressalvas.
Passa-se, assim, para a análise do apontamento remanescente do Setor
Técnico.
ii) não apresentação do extrato da conta destinada à movimentação de
Outros Recursos – a análise da movimentação financeira foi realizada a partir dos
extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira:
Sobre o tema, o artigo 56, II, a, da Resolução TSE nº. 23.553, estabelece o
seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
(...)
II– pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada
a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira.

Embora a prestadora não tenha apresentado os extratos bancários de
maneira consolidada, os extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira
possibilitaram a análise da movimentação financeira, permitindo a fiscalização da
Justiça Eleitoral.
Num. 7654716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416392286400000007234892
Número do documento: 20042416392286400000007234892

Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários completos pelo prestador, quando são
disponibilizados os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras,
consoante se infere dos precedentes abaixo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 - PARECERES DO
SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
(...)
4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário com saldo
inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for possível a fiscalização total
da movimentação financeira da campanha por meio dos extratos bancários
constantes no sistema SPCE, enviados pelas Instituições Financeiras. Precedente
desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão somente
falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603043-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54526
de 13/12/2018, Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 14/12/2018)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REGULAR
INTIMAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. EXTRATOS DE CONTA
BANCÁRIA APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
SANADA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO AVULSO. POSSIBILIDADE. GASTO
NÃO DECLARADO. TOTAL DAS IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL ÍNFIMO.
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Ausência de apresentação dos extratos da conta bancária em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha eleitoral, em
desconformidade com o art. 48, inciso II, a, da Resolução TSE n° 23.463/2015. Falha
sanada pelas informações contidas no extrato bancário disponibilizado pela
Instituição Financeira, possibilitando à unidade técnica conferir a movimentação da
conta bancária durante o período da campanha.
(...)
6. Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.
(TRE/PE Recurso Eleitoral n 5034, ACÓRDÃO de 19/07/2018, Relator(a) CLICÉRIO
BEZERRA E SILVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 141, Data
24/07/2018, Página 17)

Num. 7654716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416392286400000007234892
Número do documento: 20042416392286400000007234892

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO
DISTRITAL. EXTRATO BANCÁRIO. VALIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA. R$ 24,74.
INEXPRESSIVIDADE. FALTA DE PREJUÍZO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Em razão da apresentação dos extratos da conta corrente pela instituição bancária
tornou-se possível a aferição da movimentação financeira, portanto, devem os
documentos apresentados ser considerados válidos;
(...)
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/DF PRESTAÇÃO DE CONTAS n 297773, ACÓRDÃO n 7362 de 25/09/2017,
Relator(a) ANTÔNIO SOUZA PRUDENTE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-DF, Tomo 179, Data 27/09/2017, Página 06)

Não bastasse, o setor técnico desta Corte informou que não houve
movimentação financeira na referida conta, conforme se extrai da ID. 115716.
Desta forma, entendo que a falha ora analisada não comprometeu a análise
da prestação de contas, na medida em que suprida pelos extratos bancários
disponibilizados pela instituição financeira no SPCE, os quais possibilitaram a
verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na conta.
Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, a existência da falha impõe apenas a aposição de
ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer do Setor Técnico e a manifestação da d.
Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por ZENI TEREZINHA METZGER.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 7654716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416392286400000007234892
Número do documento: 20042416392286400000007234892

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603175-70.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: ZENI TEREZINHA METZGER -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.04.2020.

Num. 7654716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042416392286400000007234892
Número do documento: 20042416392286400000007234892